Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por paciente portador de fibrose pulmonar idiopática contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos antifibróticos (Pirfenidona ou Nintedanibe), em ação de obrigação de fazer. O agravante também interpôs agravo interno contra decisão liminar da Relatoria. O Distrito Federal suscitou preliminar de inépcia da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) verificar se procede a preliminar de inépcia da inicial por ausência de requisitos jurisprudenciais; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento da medicação pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia da inicial não prospera, pois a análise sobre o preenchimento dos requisitos do fornecimento de medicamentos relaciona-se ao mérito da demanda.
4. A Constituição Federal, art. 196, garante o direito universal à saúde e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso igualitário a serviços e medicamentos indispensáveis, e a Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, XXIV, prevê, por sua vez, a obrigação do SUS/DF de garantir assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários.
5. O STJ, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento atestada por laudo médico; (ii) inexistência de tratamento eficaz no SUS; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) registro na ANVISA.
6. Os laudos médicos atestam a necessidade urgente da medicação, sob pena de evolução da doença para insuficiência respiratória e óbito, não havendo alternativas terapêuticas no SUS.
7. A incapacidade financeira está demonstrada, diante do custo anual da medicação, incompatível com a renda do paciente.
8. Ambos os medicamentos possuem registro na ANVISA com indicação para fibrose pulmonar idiopática.
9. O perigo da demora se evidencia no risco concreto de progressão rápida da doença e sofrimento irreversível, impondo-se a concessão da tutela antecipada.
10. O agravo interno interposto pela parte agravante resta prejudicado em razão do provimento do agravo de instrumento, que alcança a pretensão buscada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada quando a alegação de ausência de requisitos para fornecimento de medicamentos se confunde com o mérito da demanda.
2. O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes cumulativamente os requisitos fixados no Tema 106 do STJ.
3. O risco de evolução da fibrose pulmonar idiopática para insuficiência respiratória e óbito caracteriza perigo da demora e legitima a concessão da tutela de urgência.
4. O elevado custo do tratamento em contraste com a incapacidade financeira do paciente reforça a necessidade da intervenção judicial.
5. O agravo interno fica prejudicado quando a decisão de mérito no agravo de instrumento satisfaz integralmente a pretensão recursal.